Tribunal: TJMT
Processo: 1001633-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001633-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ANDRE LUIS MENDES DA SILVA SAMPAIO - CPF: 088.375.795-86 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDRE LUIS MENDES DA SILVA SAMPAIO - CPF: 088.375.795-86 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESP. EM DELITOS DE TÓXICO DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001633-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESP. EM DELITOS DE TÓXICO DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS – 24,460KG (VINTE E QUATRO QUILOS E QUATROCENTOS E SESSENTA GRAMAS) DE MACONHA – ARGUMENTAÇÃO QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001633-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESP. EM DELITOS DE TÓXICO DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
André Luis Mendes da Silva Sampaio,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 4-11-2019, o paciente foi preso, em flagrante delito, pelo crime tipificado no art. 33, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06 (tráfico interestadual); 2) o decreto de prisão é desprovido de fundamentação válida, pois “
a autoridade coatora arvorou-se na garantia da ordem pública, tendo em conta que a gravidade do tráfico ilícito de entorpecentes apenas afirmou sobre a gravidade do crime e na expressiva quantidade de entorpecente apreendida
” (sic); 3) não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução processual; 4) não reagiu à prisão e colaborou na fase extrajudicial, além de ter residência fixa e ser pessoas idônea; 5) podem ser aplicadas as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP (Id. 32721991).

A liminar foi indeferida (Id. 32757471), e
a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 33554988).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 36030469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001633-51.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos registram que, após denúncia anônima, em 4-11-2019, o paciente foi preso, em flagrante delito, na rodoviária de Cuiabá, transportando 29 (vinte e nove) tabletes de maconha, que totalizam 24,460kg (vinte e quatro quilos e quatrocentos e sessenta gramas).

Na abordagem, os policiais encontraram com ele duas passagem de ônibus da Viação Ouro e Prata. Uma datada de 1-11-2019, com itinerário Canarana-MT a Dourados-MS, e outra do dia 4-11-2019, saindo da cidade de Dourados-MS com destino a Canarana-MT.

No que se refere à ordem de prisão, observo que está justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da expressiva quantidade de drogas –
mais de 24 kg de maconha
.

No ponto, a decisão destaca:

[...] Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere do Boletim de Ocorrência, termo de exibição e apreensão, do laudo de constatação preliminar e dos depoimentos dos policiais militares.

Ressai dos autos que a guarnição da VTR 5619, foi acionada pelo CIOSP, pois segundo denuncias anônimas, um indivíduo portando uma mala azul, estaria em atitudes suspeitas na Rodoviária de Cuiabá. Desse modo, consta que a guarnição se deslocou até a Rodoviária e no momento em que avistaram o suspeito, perceberam que o mesmo demonstrou nervosismo, assim realizaram a busca pessoal e buscas na mala, oportunidade em que localizaram 29 tabletes de substância análoga a “MACONHA” – 24,460KG.

Além disso, os policiais informaram que encontraram uma passagem do dia 01/11/2019, saindo de Canarana-MT com destino a Dourados-MS e outra passagem de Dourados-MS, com destino a Cuiabá-MT, do dia 04/11/2019.

Como se vê, diante da quantidade expressiva de entorpecente apreendido, resta evidenciado que o mesmo era destinado ao comércio.

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta de sua ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de drogas, fato que, por si só, torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social
(Id. 32721995).

A gravidade concreta da conduta – obtida a partir das especificidades do caso concreto – constitui fundamento idôneo para o cárcere cautelar.

Nesse sentido, colha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga apreendida - "971,5 g de maconha". [...]
(STJ, RHC 118.976/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020) .

[...] Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de drogas - 996,94g de maconha -, situação que, além de demonstrar a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidencia a periculosidade social do acusado, apontando para um significativo envolvimento com o crime de tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando coibir a reiteração delitiva. [...]
(HC 559.282/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Neste tribunal, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:

“A
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

De tal sorte, não há se falar em falta de justo fundamento no decreto de prisão.

Ademais, predicados pessoais favoráveis não interferem na ordem de prisão quando presentes os requisitos que a autorizam. Confira-se:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(HC 540.348/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020